Tribunal: TJSP
Processo: 2305383-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
da - afetação, pelo STJ, da matéria para julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.040 do CPC - Tema 1.137 - determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão dos processos e recursos pendentes acerca da matéria, nos termos do art. 1.137,II do CPC - ordem de suspensão que verte sobre processos ainda não julgados, em que pendente deliberação sobre o tema da matéria afetada - inexistência de revogação automática, sem prejuízo, conforme venha a se orientar a tese a ser firmada pelo STJ, de sua eventual revogação futura - reconhecimento da prescrição pressupõe a inércia do credor, não verificada no caso concreto - decisão já transitada em julgado - preclusão - agravo improvido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2305383-46.2023.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 26/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

26/07/2024

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que rejeitou o pedido de reconsideração de determinação anterior de suspensão da CNH do executado - deliberação já implementada - afetação, pelo STJ, da matéria para julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.040 do CPC - Tema 1.137 - determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão dos processos e

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que rejeitou o pedido de reconsideração de determinação anterior de suspensão da CNH do executado - deliberação já implementada - afetação, pelo STJ, da matéria para julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.040 do CPC - Tema 1.137 - determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão dos processos e recursos pendentes acerca da matéria, nos termos do art. 1.137,II do CPC - ordem de suspensão que verte sobre processos ainda não julgados, em que pendente deliberação sobre o tema da matéria afetada - inexistência de revogação automática, sem prejuízo, conforme venha a se orientar a tese a ser firmada pelo STJ, de sua eventual revogação futura - reconhecimento da prescrição pressupõe a inércia do credor, não verificada no caso concreto - decisão já transitada em julgado - preclusão - agravo improvido, com observação.